Tribunal: TJPA
Processo: 0002508-97.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002508-97.2013.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: D R BURJACK MORAIS & CIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-Oportuno salientar que o julgado embargado tratou dos requisitos de admissibilidade, tendo esta Relatora firmado entendimento de que o embargante utilizou o agravo interno para atacar, na verdade, outro decisum, qual seja, a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, trazendo argumentos de irresignação sobre a ótica dos juízos de valor de decisão que não era objeto do referido agravo interno.

3-Necessário se faz ressaltar ainda, que a quando da decisão de ID Nº. 9069296, esta Relatora se pronunciou a sobre a prejudicial de mérito, qual seja a prescrição trienal, firmando entendimento que se tratava de pretensão executória representada por cédula de crédito bancário, pelo que manteve a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

4- Assim, não houve a alegada omissão ou obscuridade suscitada, revelando-se as razões recursais um mero inconformismo da parte embargante.

5-Recurso conhecido e desprovido. Prequestionada a matéria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO BRADESCO S/A
e ora embargada
D R BURJACK MORAIS E CIA LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
(ID Nº. 11974769), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 11833477)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO - RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-
No decisum ora vergastado, firmou-se o convencimento pela não ocorrência de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, capaz de ensejar modificação na decisão monocrática proferida por esta Relatora, salientando a notória a pretensão do ora agravante de rediscutir a matéria.

2-
Em sede de Agravo Interno, a parte novamente repete os argumentos trazidos em sede de apelação, sem atacar os fundamentos utilizados na decisão de embargos monocráticos, violando assim, o princípio da dialeticidade.

3-Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o agravante utilizou o presente recurso, na verdade, para atacar outra decisão, trazendo argumentos de irresignação sobre a ótica dos juízos de valor de decisum outrora proferido, tais como o argumento de ausência prescrição.

4-O que se observa é que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, e sim de outro decisum proferido, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

5-Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

6-
Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de agravo interno, porquanto, inadmissível.

7-Recurso não conhecido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão ora guerreado foi omisso e obscuro posto que não se manifestou sobre a decisão monocrática acostada ID Nº. 9069296 (objeto do agravo interno) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Ressalta que o agravo interno fora oposto para provocar o reexame da decisão (ID 9069296) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, ao reconhecer suposta e inexistente prescrição trienal.

Afirma também a ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, salientando que a peça de recurso tratará da mesma matéria ventilada no apelo, com os mesmos termos e fundamentos, com ataque específico da decisão.

Pugna pelo provimento dos declaratórios, a fim de imprimir efeito infringente ao julgado, para que seja sanada a omissão e a obscuridade do acórdão ora guerreado.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Oportuno salientar que o julgado embargado tratou dos requisitos de admissibilidade, tendo esta Relatora firmado entendimento de que o embargante utilizou o agravo interno para atacar, na verdade, outro decisum, qual seja, a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, trazendo argumentos de irresignação sobre a ótica dos juízos de valor de decisão que não era objeto do referido agravo interno.

Necessário se faz ressaltar ainda, que a quando da decisão de ID Nº. 9069296, esta Relatora se pronunciou a sobre a prejudicial de mérito, qual seja a prescrição trienal, firmando entendimento que se tratava de pretensão executória representada por cédula de crédito bancário, pelo que manteve a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

Assim, não houve a alegada omissão ou obscuridade suscitada, revelando-se as razões recursais um mero inconformismo da parte embargante.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 16/05/2023